Tribunal: TJMT
Processo: 1034394-24.2023.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034394-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.646.287-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA SANTA CASA. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, fixou honorários advocatícios conforme percentuais mínimos do art. 85, §3º do CPC e manteve a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em detrimento dos critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC; e (
ii
) a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para fixação de honorários contra a Fazenda Pública, com percentuais escalonados conforme o valor da causa.

4. A fixação por equidade é admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1076 do STJ.

5. Na perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, observados os percentuais legais mínimos.

6. É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à
pessoa

jurídica
sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, haja vista que os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que o custeio de despesas processuais se dará, em última análise, em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É inadmissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando existentes parâmetros objetivos no art. 85, §3º do CPC, mesmo em caso de extinção do processo por perda do objeto. 2. A revogação da gratuidade da justiça depende de prova da modificação da capacidade econôm
ico-financeira do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 3º, 5º e 10º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP)
, TJMT -
N.U 1013193-19.2022.8.11.0000,
Julgado
em 13/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1034394-24.2023.8.11.0003, conforme id. 249506703, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

A parte Apelante interpôs o presente recurso de apelação, ao id. 249506705, pleiteando a revogação benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à Recorrida, bem como a reforma da r. sentença para que a fixação de honorários sucumbenciais seja aplicada mediante o critério da equidade.

Contrarrazões ao Id. 249506708, postulando seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Apelante Município de Rondonópolis.

Em vistas, a PGJ se absteve de adentrar o
meritum causae
por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em homenagem a
o
princípio da causalidade, condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200
salários mínimos
, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 85 do CPC
:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Quanto ao valor, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II-
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV-
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V-
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(Grifo nosso).

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte
e ainda dispôs acerca do princípio da causalidade, para os casos de perda de objeto, além de prever as hipóteses em que é possível a fixação dos honorários por equidade.

O Superior Tribunal de Justiça

possui jurisprudência
a respeito do tema firmada em sede de repetitivo (tema 1076):

i) A fixação doshonoráriospor apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento dehonoráriosporequidadequando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Há precedentes semelhantes deste E. TJTM, senão veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA –
PERDA
DE
OBJETO
–
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL (§ 2º do artigo 85) – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESNECESSIDADE DE RETRATRAÇÃO – ACÓRDÃO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO
STJ
LANÇADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

Em caso de encerramento de ação por
perda
de
objeto
, os
honorários
advocatícios serão da responsabilidade de quem deu causa ao processo (§10, do art. 85 do CPC).

A orientação do
STJ
em sede de Recurso Repetitivo é de que “Apenas se admite arbitramento de
honorários
por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (
STJ
, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.).

(N.U 0001684-62.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - NULIDADE SUPERVENIENTE -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
PERDA
DO
OBJETO
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DO
STJ
- CUSTAS - REEMBOLSO - FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DEVIDO - REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DO
MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É assente na jurisprudência do
STJ
e deste Tribunal o entendimento de que, na hipótese em que julgado extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o princípio da causalidade, deverá arcar com os encargos processuais a parte que deu causa à instauração da ação.

Não se apresenta admissível a fixação de
honorários
advocatícios por
equidade
fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus

clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

Considerando que houve reconhecimento do pedido de
perda
do
objeto
, com a
extinção
da ação sem resolução do mérito, o valor dos
honorários
deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, necessário observar os percentuais estabelecidos nas faixas do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

(N.U 1005244-40.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Assim, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados em percentual, observando as faixas de valores, conforme disposto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e diante da impossibilidade de aplicação da equidade por se tratar de valor elevado, nos termos da jurisprudência do STJ (tema 1076), a manutenção do
decisum,
neste ponto, é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, melhor sorte não assiste ao Apelante, pelas razões que passo a expor.

Como é cediço, o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº 1.060/50, a ser concedido a todo cidadão e pessoa jurídica que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos dos
arts
. 2º e 4º da referida lei, previsão esta acolhida pelo atual Código de Processo Civil (art. 99), além do que,
a Súmula 481 do STJ dispõe que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Assim, conforme o preceito da referida Súmula, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência.

Ainda, o CPC prevê a possibilidade de limitação dos efeitos da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §5º, em relação a alguns atos processuais, a exemplo da realização da perícia, como no caso dos autos. No entanto, é medida só poderá ser adotada em situações excepcionais.

In
casu
,
a decisão que concedeu os benefícios da gratuidade deferiu-o apenas em parte, veja-se:

Defiro em parte o pleito da gratuidade da justiça
formulado pela parte autora, para que seja limitado o benefício da assistência judiciária gratuita à Santa Casa de Misericórdia e
Materinidade
, não fazendo
jus
ao pagamento dos honorários periciais e verbas sucumbenciais, ficando a parte autora responsável por eventual pagamento de perícias e verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §5º do Código de Processo Civil, podendo tal benefício ser revogado a qualquer momento se comprovada a existência de capacidade financeira da parte.

Assim, entendo que a situação de excepcionalidade foi considerada pelo magistrado
a quo
que sopesou o fato
da
Santa Casa estar sem receber os repasses por parte da Apelante, o que só veio ser cumprido ao longo do processo, o que, inclusive ensejou a sua extinção sem julgamento do mérito, pela perda do objeto da ação.

Neste sentido há decisões deste E. TJMT, senão veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PEDIDO DE
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
EM FAVOR DO HOSPITAL REQUERIDO – DEFERIMENTO –
NATUREZA BENEMÉRITA DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM
REPASSES
PÚBLICOS ESCASSOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL –
EXCEPCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DO SUS
– POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

É cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à
pessoa

jurídica
sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, haja vista que os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que o custeio de despesas processuais se dará, em última análise, em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Ainda que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, há que ser acolhida a inclusão da seguradora como denunciada à lide, a fim de prestigiar a celeridade processual, vez que se a autora
sagrar-se
vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no
resultado final
da
demanda.-

(N.U 1013193-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 23/10/2022)

Feitas estas considerações, fica deferido o benefício da Justiça Gratuita ao hospital agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
p
elo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e,por conseguinte,mantenho
inalteradaa
sentença proferida pelo
d.Juízo
a quo
.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para 1
% (
um
por cento)
em cada uma das faixas de escalonamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024